Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712325-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO ANDRADE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. I – A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça do Distrito Federal não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto às questões. Julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos II – Os documentos juntados permitem concluir que o agravado-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Acolhida a impugnação à concessão do benefício. III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente pugna, incialmente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR em que se discute a atualização monetária e a correção dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP, bem como eventuais saques indevidos. Em seguida, aponta violação aos artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, 64, § 1o, do Código Civil, 5o, da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o, 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 4-A, da Lei 9.365/1996, sustentando, em apertada síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, suscitando, pois, que a competência é absoluta da Justiça Federal para o processamento do feito. Assevera que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que sua conduta se limita àquela de mero administrador e que não pode ser responsabilizado pelos índices de correção monetária e juros aplicados sobre o saldo credor das contas individuais, porquanto tais atribuições competem ao mencionado Conselho Diretor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJSP, quanto à alegada ilegitimidade passiva. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação ID 21217083 - Pág. 1, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c o 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não carreou para os autos o instrumento de mandato (certidão ID 21555738 - Pág. 1) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1691485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020). Não conheço do pedido de suspensão do processo até julgamento definitivo do mencionado IRDR, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, devendo, portanto, ser submetido ao juízo natural para a análise, se o caso. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029